Tribunal: TJMT
Processo: 1029648-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029648-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Penhora / Depósito/ Avaliação, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.760.439/0001-36 (EMBARGANTE), AUGUSTO AGENOR COLOMBO JUNIOR - CPF: 329.156.401-49 (EMBARGADO), GLAUBER APARECIDO REINALDO - CPF: 363.295.428-30 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.940.104/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO E HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Caso em exame

O recurso
. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento a agravo de instrumento contra decisão da 3a Vara Cível de Sinop/MT, que homologou proposta pericial e fixou os honorários na Carta Precatória Cível no 1000782-93.2022.8.11.0015 (avaliação de área urbana – Lote 68-C, matrícula no 23.018/CRI Sinop).

Fato relevante
. A embargante alegou omissão quanto à competência técnica dos peritos indicados (engenheiro civil e engenheiro florestal) para avaliação imobiliária, conforme a Lei 5.194/1966, art. 7o, "b" e "c", e a
Lei 6.530/1978, art. 3o, além do uso da Resolução CNJ no 232/2016 como parâmetro para estimativa dos honorários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, quanto à (i) alegada incompetência técnica dos peritos designados e (
ii
) ao emprego da Resolução CNJ no 232/2016 como parâmetro para fixação dos honorários.

III. Razões de decidir

Os embargos não visam sanar omissão, mas rediscutir fundamentos do acórdão, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado já examinou a alegação de inaptidão dos peritos, ao afirmar que não houve prova concreta de impedimento técnico ou comprometimento profissional.

Também foi enfrentada a questão do critério de fixação dos honorários, com fundamento no art. 465, §2o, do CPC, sendo legítima a consideração de elementos como complexidade e tempo estimado de trabalho.

A referência genérica a outras perícias não comprova, por si só, desproporcionalidade ou excesso.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, os temas suscitados nos embargos são considerados incluídos no acórdão para fins de eventual recurso especial ou extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A rediscussão de fundamentos do julgado não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de prova técnica concreta de inaptidão dos peritos e de desproporcionalidade dos honorários impede a acolhida dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o e 465, §2o; L. 5.194/1966, art. 7o, “b” e “c”; L. 6.530/1978, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
não consta.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
n
egou provimento
à
Agravo de Instrumento
de decisão que homologou
proposta pericial e dos honorários pela 3a Vara Cível de Sinop/MT, n
a
Carta Precatória Cível no 1000782-93.2022.8.11.0015 (avaliação de área urbana – Lote 68-C, matrícula no 23.018/CRI Sinop).

A embargante alega omissão quanto

à suposta incompetência técnica dos profissionais indicados (engenheiro civil e engenheiro florestal) para avaliação imobiliária, à luz do art. 7o, “b” e “c”, da Lei 5.194/1966 e do art. 3o da Lei 6.530/1978 e
quanto
ao emprego da Resolução CNJ no 232/2016 como parâmetro orientador na fixação/estimativa de horas dos honorários periciais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega omissão quanto

à suposta incompetência técnica dos profissionais indicados (engenheiro civil e engenheiro florestal) para avaliação imobiliária, à luz do art. 7o, “b” e “c”, da Lei 5.194/1966 e do art. 3o da Lei 6.530/1978 e
quanto
ao emprego da Resolução CNJ no 232/2016 como parâmetro orientador na fixação/estimativa de horas dos honorários periciais.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando presente ao menos uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

No acórdão embargado, a Câmara consignou, de forma clara e suficiente, que a impugnação à nomeação e ao
quantum
pericial
demanda
prova concreta de inaptidão/comprometimento dos profissionais
, o que não houve
e
concluiu
pela inexistência de exorbitância na proposta homologada.

A alegação de omissão quanto a normas profissionais específicas (Lei 5.194/1966 e Lei 6.530/1978) não procede, pois a
fundametnação
firmou-se na ausência de demonstração técnica concreta de impedimento/inaptidão — fundamento autônomo bastante para manter a decisão.

Quanto
à Resolução CNJ no 232/2016 como parâmetro orientador, o acórdão enfrentou o ponto ao afirmar que a estimativa de tempo/valor deve observar a natureza, complexidade, local da prestação e tempo do serviço (art. 465, §2o, CPC) e que não houve prova de desconformidade objetiva.

A invocação genérica de casos distintos (diversas perícias com horas inferiores) não
evidencia
, por si, desproporção no caso concreto — sobretudo diante da necessidade de nova avaliação para confronto com avaliação anterior impugnada. Logo, inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Quanto ao prequestionamento, anoto que, à luz do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de eventual recurso especial/extraordinário.

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos nos Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC nem infirmam os fundamentos suficientes do decisum embargado.

Atente-se ao disposto no art. 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025